Tribunal: TJMT
Processo: 1006524-38.2019.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006524-38.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ELEUZA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 869.458.581-20 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
–

RECURSO DA SEGURADORA – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – RECURSO DO
REQUERENTE
– ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO – MANUTENÇÃO – DECAIMENTO DE PARTE DO PEDIDO QUANTO AO DANO MORAL – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT. (Enunciado n. 257)

Em que pese o acolhimento do pedido da indenização securitária ter sido acolhido em valor menor ao pretendido, no presente caso, a indenização por dano moral vindicada na exordial restou inacolhida pelo togado singular. Portanto, decaindo o autor de parte do pedido, o ônus da sucumbência deve ser mantido,
pro rata
, a teor do art. 86 do CPC.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006524-38.2019.8.11.0037

APELANTES:

SEGURADORA LIDER e ELEUZA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO (S):

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
SEGURADORA LÍDER
e
ELEUZA PEREIRA DOS SANTOS
contra r. sentença proferida pelo MM Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra.
Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada pelo segundo recorrente em face da primeira, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida ao pagamento de
R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ, bem como julgou improcedente o pedido de dano moral.

Além disso, considerando a sucumbência recíproca das partes, condenou-as ao pagamento
pro-rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos moldes do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil
, suspendendo a exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da assistência judiciária, a teor do art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

Inconformada, a
seguradora
afirma em suas razões recursais que o recorrido não tem direito a indenização, em razão da mora no pagamento do prêmio do seguro, discorrendo ainda que não se aplica ao caso a Súmula 257 do STJ, que preconiza que a falta do pagamento do prêmio não é motivo para recursa do pagamento da indenização, pois no precedente a indenização estava sendo pleiteada por terceiros envolvidos no acidente ou beneficiários.

Sustenta que a parte recorrida deverá ficar responsável pelo pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, diante da sucumbência mínima experimentada pela Seguradora e, sucessivamente, que sejam os honorários redistribuídos de forma proporcional.

Da mesma forma aduz que os honorários advocatícios devem ser fixados em observância ao que dispõe o art. 85, § 2º do CPC.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso ante a ausência de pagamento do prêmio na data do acidente; alternativamente, postula que seja determinada a inversão da sucumbência, a redistribuição ou a sua fixação em 10% sobre o valor da condenação (Id 61472466).

Por sua vez, o
autor
da ação de base aduz que a magistrada equivocou-se ao ratear as custas processuais e os honorários advocatícios, pois não possuí capacidade técnica de auferir o grau de invalidez, motivo pelo qual é colocado o valor máximo atribuído a tabela de pagamento do seguro DPVAT.

Acrescenta que efetuou o requerimento administrativo para recebimento do seguro obrigatório e o apelada, em sede de contestação, afirmou não ter havido o protocolo do processo administrativo, o que ensejaria sua condenação por litigância de má-fé.

Aduz que faz
jus
à condenação em danos morais, decorrente da recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, sendo certo que o descumprimento da obrigação imposta lhe causou imensuráveis prejuízos.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma parcial da sentença para que a parte recorrida seja condenada a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que não há em que se falar em sucumbência recíproca, bem como ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa por claramente litigar em má-fé, e, por fim, ao pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais (Id 61472474).

As contrarrazões foram ofertadas pelo autor (Id 61472472) e pela seguradora (Id 61472479), pelo desprovimento do recurso.

O preparo da seguradora foi recolhido (Id 61472467/61472468), sendo o autor dispensado do seu recolhimento, por ser beneficiário da assistência judiciária.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ELEUZA PEREIRA DOS SANTOS
ajuizou

a

ação de cobrança do seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LIDER
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a douta Magistrada julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a requerida ao pagamento de
R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária e juros moratórios legais, bem como julgou improcedente o pedido de dano moral.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca das partes, condenou-as ao pagamento
pro-rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
sobre o valor da condenação.

Contra essa decisão, ambas as partes recorrem, sendo que a autora-apelante pugna para que a seguradora apelada seja condenada à integralidade das custas processuais e honorários advocatícios honorários advocatícios, bem como ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa por claramente litigar em má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, e no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, ao passo que a seguradora postula pela reforma integral da sentença hostilizada, sob a justificativa de que o prêmio do seguro obrigatório não estava adimplido.

Pois bem. No tocante às irresignações da requerida-apelante, nota-se que não merecem prosperar.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento sedimentado na Súmula n. 257, segundo o qual “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
.

Desse modo, muito embora o recorrido esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório – DPVAT no momento do acidente, tal fato não é óbice para impedir o pagamento da indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

No mesmo sentido, já decidiu a Terceira Câmara de Direito Privado, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe a Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário
. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC”.
(TJMT Apelação Cível 1010288-54.2018.8.11.0041, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Não fosse isso, sobreleva anotar, que de acordo com o artigo 3º da Lei nº. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5º da Lei nº. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, tenho que os documentos juntados aos autos demonstram que o autor sofreu o acidente descrito no Boletim de Ocorrência e Ficha de Atendimento acostados no Id 61471979, evidenciando a ocorrência do evento danoso, bem como o Laudo Pericial anexo ao Id. 61472451, que atestou que as sequelas sofridas pela parte autora são decorrentes de acidente de trânsito consoante noticiado.

Desse modo, para obter o direito a receber a indenização do seguro obrigatório DPVAT, repito, é necessário que a vítima comprove apenas a ocorrência do sinistro e o nexo de causalidade entre o acidente e a sua invalidez, o que foi devidamente demonstrado nos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
– EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FICHA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, LAUDO PERICIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO, REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula nº 257 do c. STJ.

Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Ficha de Atendimento Hospitalar, Laudo Pericial, Requerimento Administrativo, dentre outros documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT”

(TJMT Apelação Cível 1003213-95.2017.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Quanto as demais insurgências, evidencia-se dos autos que o autor postulou pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT,
bem como indenização por dano moral
.

No entanto, embora a indenização securitária tenha sido acolhida em valor menor ao pretendido na inicial, nota-se que o ônus da sucumbência foi distribuído,
pro rata
, em razão da indenização por dano moral ter sido julgada improcedente.

Assim, decaindo o autor em parte de seu pedido, deve ser mantida a sucumbência recíproca.

À proposito, sobre o assunto são os recentes precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ALEGAÇÃO IRRELEVANTE – SÚMULA 257 DO STJ –
VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO
–
DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA
– DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).
Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes
(art. 86 do CPC)”.
(N.U 1025271-58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRETEDIDO O RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS
–

APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA –

REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 –

ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15
. A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal. A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15”.
(N.U 1013127-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

No que diz respeito ao alegado
dano moral
sofrido pela parte autora, extrai-se dos autos que tal insurgência se deu por ter a seguradora, ora apelada, em tese, se recusado a receber o requerimento administrativo.

Todavia, tenho que razão não assiste a parte apelante, visto que os argumentos despendidos tiveram como base, tão somente, a demora do cumprimento obrigacional pela seguradora, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à sua personalidade, honra ou a dignidade.

Diante disso, o argumento expendido pela recorrente no sentido de que a recusa do recebimento administrativo pela seguradora tenha lhe causado obstáculos para o recebimento do seguro, afrontaria o disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº. 6.194/74 e o art. 32 e 33,
caput
, da Resolução CNSP nº. 332/2015, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de dano moral, sendo, pois, indevida tal indenização.

Nesse sentido já decidiu esta e. Câmara,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE –
DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial.
Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(
N.U 1001114-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

No tocante a
litigância de má-fé
, da mesma forma entendo não restar demonstrado que a conduta da companhia apelada ensejaria em sua condenação em tal penalidade.

É que para a sua configuração necessário faz que se comprove a prática de, ao menos, uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, de modo a comprovar a existência de dolo advindo do ato praticado pela parte, o que pode levar a punir aquele que simplesmente se utilizou do direito público subjetivo de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Logo,
in casu
, o simplório argumento de supostamente não ter havido o protocolo do processo administrativo em sede de contestação, por si só, não acarreta na condenação pretendida, uma vez que não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas do no art. 80 do CPC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.
Para que haja condenação por litigância de má-fé, deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC, o que não foi constatado no caso.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1016859-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Em tempo, a seguradora apelante se insurge quanto os honorários, pretendendo
a sua fixação em 10% sobre o valor da condenação.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R
$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais)
resta evidente que a fixação de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que o valor da verba honorária de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), fixados de forma equitativa, são apropriados ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – RAZOABILIDADE
– PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(TJMT Apelação Cível 0033416-28.2015.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA –
HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – VALOR MANTIDO
– HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(N.U 1007016-52.2018.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo
incólume
a r. sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020